Tribunal: TJPA
Processo: 0817254-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817254-53.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALCIRA PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por servidora pública, afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução e julgamento da ação, que versa sobre o direito à progressão funcional, nos moldes previstos na revogada Lei nº 5.351/86.

O agravante sustenta que a pretensão da agravada encontra-se prescrita, pois a Lei nº 7.442/2010, que revogou a legislação anterior, ensejou reenquadramento geral, configurando negativa administrativa do direito pleiteado, o que atrairia a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de manifestação expressa da Administração Pública acerca do direito à progressão funcional, aplica-se a prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em ações movidas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos. Contudo, nas relações de trato sucessivo em que não houve negativa administrativa expressa do direito reclamado, aplica-se a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
5. No caso concreto, não há comprovação de negativa expressa do direito à progressão funcional pela Administração Pública. Ademais, a ausência de implementação da progressão funcional caracteriza omissão administrativa, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidores públicos, sem negativa expressa de direito, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula nº 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28.03.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
nº 0817254-53.2023.8.14.0301
AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
MARIA ALCIRA PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21835549)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Sentença de ID n. 20807945, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA ALCIRA PINHEIRO DOS SANTOS
, determinando a reforma da sentença, no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito.

Aduz que a mudança legislativa operada com a Lei 7.442/2010 ensejou um reenquadramento por meio comissivo, inclusive valendo-se do enquadramento de cada servidor como estava de acordo com a Lei 5.351/86 (art. 38, 42 e 43), reconhecido pelo Estado a partir de 2010, garantindo-se aos mesmos o direito recursal (art. 42), o que atrai a prescrição quinquenal, que atinge o fundo de direito, o que foi reconhecido por sentença.

Assevera que a pretensão da agravada, consistente em obter a aplicação das regras de progressão funcional com base no regramento da revogada Lei nº 5.351/86, encontra-se prescrita.

Ademais, afirma que com a Lei 7.442/2010 e diante da jurisprudência do próprio C. STJ é impossível sustentar que houve omissão, diante do ato de reenquadramento geral, não havendo mais de se falar em direito mês a mês do progressões da lei revogada, não havendo renovação.

Ainda, defende que, a partir dos dispositivos citados, houve sim negativa expressa da Administração em relação ao deferimento da progressão horizontal.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada, a fim de negar provimento à apelação da parte autora.

Contrarrazões
pelo Desprovimento do Recurso. (ID n. 22308602)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de Apelação, determinando a reforma da sentença, no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20807945):

“(...)
DECIDO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo monocraticamente.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou liminarmente improcedente os pedidos na exordial, em razão da prescrição do fundo de direito da apelante, uma vez que ajuizou ação 8 (oito) anos após a entrada da Lei nº 7.442/2010 que, revogou a Lei nº 5351/86, no qual servia de parâmetro para a pretensão da apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que inexiste prescrição de fundo de direito do autor, pois o presente pleito trata de prestação de trato sucessivos, que se renovam a cada mês, nos termos da Súmula 85 do STJ.

De início, tem-se que em ações judiciais movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, in verbis:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."

Não obstante, em ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, conforme preconiza a Súmula 85/STJ. vejamos:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso em tela, o apelado sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelante, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da PROGRESSÃO FUNCIONAL.

Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual reformo a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito. Assim, determino o retorno dos autos ao Juízo a quo para que proceda a devida instrução processual e posterior julgamento da ação.

Publique-se. Intimem-se.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de contrarrazões à apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, em ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, conforme preconiza a Súmula 85/STJ. Vejamos:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ocorre que no caso em tela, o apelado sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelante, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da progressão funcional. Logo, nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85.

Dito isso, entendo não ter operado a prescrição do fundo de direito.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20807945, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/02/2025